Tribunal: TJSP
Processo: 2204373-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, assim como indeferiu pedido de realização de audiência de conciliação formulado pela Executada. Insurgência da Executada. Não acolhimento. Impugnação à penhora corretamente rejeitada, pois destituída que qualquer indicação de qual seria o meio mais eficaz e menos oneroso para satisfação da dívida,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, assim como indeferiu pedido de realização de audiência de conciliação formulado pela Executada. Insurgência da Executada. Não acolhimento. Impugnação à penhora corretamente rejeitada, pois destituída que qualquer indicação de qual seria o meio mais eficaz e menos oneroso para satisfação da dívida, a impor a manutenção da penhora já realizada. Processo que já se prolonga há seis anos, de modo que descabido o pedido de levantamento da constrição realizada apenas pelo fato da devedora considerar lhe ser onerosa ou mesmo sob o argumento de necessidade de designação de audiência para tentativa de conciliação. Acordo que pode ser realizado pelas partes, sem a necessidade de designação de audiência. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2204373-61.2020.8.26.0000, da Comarca Campinas, em que é agravante
CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO S/A, são agravados CARLOS ALBERTO
MOTA CERCA e KARIN SABRINNA DUARTE DE ALMEIDA CERCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204373-61.2020.8.26.0000
Voto no 26.295
Agravo de Instrumento No 2204373-61.2020.8.26.0000 Comarca: Campinas
Agravante: Construtora Valadares Gontijo S/A
Agravados: Carlos Alberto Mota Cerca e Karin Sabrinna Duarte de Almeida Cerca
Juíza originária: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Voto no 26.295
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação à penhora, assim como
indeferiu pedido de realização de audiência de conciliação
formulado pela Executada. Insurgência da Executada. Não
acolhimento. Impugnação à penhora corretamente rejeitada,
pois destituída que qualquer indicação de qual seria o meio
mais eficaz e menos oneroso para satisfação da dívida, a
impor a manutenção da penhora já realizada. Processo que já
se prolonga há seis anos, de modo que descabido o pedido de
levantamento da constrição realizada apenas pelo fato da
devedora considerar lhe ser onerosa ou mesmo sob o
argumento de necessidade de designação de audiência para
tentativa de conciliação. Acordo que pode ser realizado pelas
partes, sem a necessidade de designação de audiência.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de sentença, contra a r. decisão de págs. 143/144 do processo originário, que rejeitou a
impugnação à penhora, assim como indeferiu pedido de realização de audiência de
conciliação, formulado pela Executada.
Recorre a Executada para alegar, em síntese, que a r.
decisão agravada merece ser reformada, para que sejam suspensos eventuais atos de
penhora, avaliação e alienação do imóvel penhorado e possibilitada a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204373-61.2020.8.26.0000
Voto no 26.295
audiência de conciliação. Argumenta que o presente cumprimento de julgado busca a
quantia de R$ 86.835,57 e, após algumas tentativas de promover atos de execução, foi
realizada a penhora de um imóvel da ora Agravante. Refere que ofertou impugnação à
penhora com fundamento no princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), para que a
satisfação do crédito dos Exequentes se dê de maneira menos gravosa para ela,
Executada, e, para tanto, pugnou pela designação de audiência de conciliação, pois tem
interesse em celebrar acordo e por fim ao processo. Assevera que sua atividade
econômica é a construção e venda de imóveis, de modo que a constrição de um de seus
imóveis se mostra medida descabida e extremamente onerosa para a satisfação do
crédito em questão. Sustenta que não pode prosperar o entendimento do d. Juízo a quo,
de que o pedido de designação de audiência somente servirá para procrastinar o
processo, até porque a oferta de proposta para pagamento seria realizada na própria
audiência, porém esta foi desde logo indeferida pela r. decisão recorrida, sem inclusive
intimar a parte contrária para manifestar seu interesse ou ainda intimar a ora Agravante
para especificar eventual proposta de acordo. Formula proposta para pagamento de R$
115.000,00, em dez parcelas mensais e fixas.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 16/17).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 19).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não prospera a insurgência da Executada, para o fim de
livrar da penhora o bem imóvel constrito. Ao contrário do que quer crer a ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204373-61.2020.8.26.0000
Voto no 26.295
Agravante, se mostrou correta a rejeição da impugnação à penhora pela r. decisão
recorrida, inclusive precedida de manifestação da parte contrária (págs. 140/142 do
processo originário).
Como bem observado pelo d. Juízo a quo, patente o
intuito meramente procrastinatório da Executada, pois se insurge quanto à penhora do
imóvel, porém não indicou qualquer bem em substituição ou mesmo proposta para
pagamento da dívida, considerado inclusive que já poderia ter garantido a dívida ou
formulado proposta de parcelamento, por ocasião da apresentação de sua impugnação
ao cumprimento do julgado, ofertada há mais de um ano.
Ademais, inexiste ofensa ao princípio da menor
onerosidade ao executado, pois é autorizado ao exequente que promova os atos para
buscar a satisfação efetiva de seu crédito, considerado que a Executada prefere a inércia
ao meramente reiterar sua tese de interesse em audiência de conciliação, o que não pode
ser admitido. Cumpre observar que apenas referir interesse em satisfazer a execução
não é o mesmo que indicar meio executivo mais eficaz e menos oneroso, conforme
preceitua o artigo 805 do CPC.
Deve ser ressaltado que o processo já tramita há mais de
seis anos, de modo que descabido o pedido de levantamento da constrição realizada
apenas pelo fato da devedora considerar lhe ser onerosa e sem contar que a proposta de
acordo, ora indevidamente apresentada em sede recursal, já poderia ter constado
expressamente de sua impugnação, o que reforça o intuito meramente protelatório da
Executada.
Por fim, deve ser enunciado que as partes podem entrar
em composição a qualquer momento, sem a necessidade, para tanto, de designação de
audiência para tentativa de conciliação, uma vez que ambas estão representadas no
processo.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2204373-61.2020.8.26.0000
Voto no 26.295
João Pazine Neto
Relator